Tribunal: TJDFT
Processo: 0715633-20.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0715633-20.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANA DOS SANTOS RECORRIDO: VIA VAREJO S/A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por LUCIANA DOS SANTOS, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Segundo o Regimento Interno das Turmas Recursais: "Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso." No caso, a recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça e, embora tenha formulado o pedido na petição inicial, não o renovou nas razões recursais e não efetuou o pagamento do preparo. Nos termos do do artigo 54, da Lei no 9.099/95, o acesso ao Juizado Especial independe, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Assim, eventual pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado nas razões do recurso inominado (Acórdão 1742980, 07238154320158070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por conseguinte, considerando que a recorrente não efetuou o pagamento do preparo, não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, e tampouco formulou pedido de concessão do benefício nas razões recusais, com fundamentos nos artigos 11, XIII, c/c 31, §1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, por força da deserção. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Intimem-se. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 12 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006